Tribunal: STF
Processo: RE 1444797
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO. ANISTIA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS/SUCESSORES NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados. O reconhecimento da condição de anistiado político possui caráter indenizatório, integrando-se ao patrimônio jurídico do espólio. Nesse sentido: AgInt no MS 24.314/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019. 2. Agravo interno improvido.” (e-doc. 45).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 47).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LXIX, da Constituição da República e 8º do ADCT. Sustenta que o falecimento do impetrante antes do trânsito em julgado do mandado de segurança resulta na extinção do feito sem julgamento do mérito, não sendo possível a habilitação dos herdeiros (e-doc. 51).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Não assiste razão à recorrente. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o falecimento do impetrante, no curso da ação mandamental com efeitos financeiros, não implica a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo possível a habilitação dos herdeiros no tocante à execução dos valores reconhecidos ao autor.



    5. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.08.2023. EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE. REPARAÇÃO ECONÔMICA. VALORES RETROATIVOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (RE nº 1.442.307-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/12/2023, p. 09/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE. REPARAÇÃO ECONÔMICA. VALORES RETROATIVOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (RE nº 1.384.621-AgR-SEGUNDO/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Processual civil. 3. Anistia política. 4. Natureza indenizatória dos efeitos financeiros referentes ao reconhecimento de anistiado político. Integração ao patrimônio do espólio. Possibilidade de sucessão processual do anistiado que falece no curso da execução em mandado de segurança. Precedentes de ambas as Turmas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.444.585-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/10/2023, p. 06/11/2023).



    “DIREITO AMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. VALORES DEVIDOS. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU HERDEIROS/SUCESSORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, diante do reconhecimento do caráter indenizatório dos valores devidos aos anistiados políticos, tem-se por afastado o argumento de que o caso se enquadra como direito personalíssimo, uma vez que a verba devida é capaz de integrar o patrimônio jurídico do espólio. Precedentes. 2. A parte agravante não enfrentou todos os fundamentos do acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) . 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.444.587-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator